Tribunal: STF
Processo: RE 1282563
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 183 DA LEI N.º 9.472/1997. OPERAR CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Embora não se desconheça a existência de recente julgado do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é certo que esta Corte Superior de Justiça, a qual compete a uniformização da interpretação conferida à legislação federal infraconstitucional, pacificou a compreensão de que a publicação de acórdão que simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente não interrompe o curso do prazo prescricional.
    2. As penas impostas a cada um dos Agravantes, com trânsito em julgado para a acusação, são de 2 (dois) anos de detenção, e pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para o referido quantum, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 (quatro) anos, ex vi do art. 109, V, c.c. o art. 110, § 1.º, do Código Penal. No mesmo prazo prescreve a pena de multa, por força do art. 114, inciso II, do mesmo Códex. O último marco interruptivo constituiu-se na publicação da sentença condenatória em 10/12/2014 (fl. 172). Assim, em 10/12/2018, consumou-se o lapso prescricional de 4 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV, LVII, LXXVIII; 6º;97 e 144 da CF. Afirma que “o julgamento no âmbito do Tribunal, com acórdão condenatório, inclusive o confirmatório, deve ser igualmente tido como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do Estado porque substitui a decisão anterior, ainda que no mesmo sentido”. 
    O recurso merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. 
    Nessa linha, vejam-se: HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, e HC 176.473 (Tribunal Pleno) Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator